Tribunal: TJPA
Processo: 0001120-58.2014.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001120-58.2014.8.14.0055

APELANTE: VALCIMAR VENICIO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. PENA-BASE ESCORREITA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 121, §1º c/c art. 14, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (ii) examinar a regularidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base; (iii) analisar o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida, pois está amparada por prova suficiente e não se revela manifestamente contrária aos autos, em respeito à soberania dos veredictos, inexistindo margem para reconhecimento da legítima defesa.

4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal pelo desvalor das circunstâncias do crime mostra-se adequada, em razão da premeditação, não havendo que se falar em neutralização do comportamento da vítima, porquanto a moduladora não foi negativada.

5. A atenuante da confissão qualificada foi reconhecida, nos termos do art. 65, III, d, do CP, uma vez que o acusado admitiu a autoria dos disparos, ainda que sob a alegação de legítima defesa.

6. Readequação da pena definitiva para 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que, diante de versões conflitantes, opta por uma delas, desde que apoiada em elementos probatórios idôneos. 2. A confissão qualificada, deve ser reconhecida como circunstância atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 25; 59, I; 65, III, d; 68. CPP, art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevantes citadas:
TJDFT, RESE n. 0002803-65.2020.8.07.0007, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 01.08.2024. TJMT, ApCrim n. 0004879-58.2011.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 27.01.2021. TJPE, ApCrim n. 0000403-22.2014.8.17.1200, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 24.07.2024. STJ, AgRg no HC n. 650.153/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 6.6.2023. STJ, AgRg no REsp n. 2.217.737/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 5.8.2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.502.220/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.8.2024. STJ, AgRg no HC n. 916.029/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024. STJ, Súmula 231; STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente e, nessa extensão, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Valcimar Venicio dos Santos apela da sentença do Juízo Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que o condenou à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 121, §1º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (ID 22421809).

O apelante pugna pela submissão a novo julgamento em plenário, sustentando que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, visto que agiu em contexto de legítima defesa. Alternativamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, defendendo a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando fundamentação inidônea das vetoriais das circunstâncias do crime e comportamento da vítima. Na fase intermediária, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, por fim, requer o afastamento da Súmula 231 do STJ, para permitir a redução da pena aquém do mínimo legal (ID 22421832).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 22421834), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24859406).

É o relatório.

VOTO

O recurso é parcialmente admissível e comporta parcial provimento.

O apelante objetiva, em primeiro plano, a sua submissão a novo julgamento em plenário, sob o argumento de que o Conselho de Sentença julgou de forma manifestamente contrária às provas dos autos. Aduz, em síntese, que o acervo probatório conduziria ao reconhecimento de excludente de ilicitude, porquanto teria agido sob o influxo das circunstâncias caracterizadoras da legítima defesa.

Não obstante, verifica-se que a decisão dos jurados não destoa do conjunto probatório, de modo que deve ser mantida, em virtude da soberania dos veredictos.

A
materialidade
do delito encontra-se suficientemente demonstrada pelo auto de apreensão (ID 22421680, p. 3), em poder de Valcimar Venício dos Santos, de uma arma de fogo marca Taurus, calibre .38 Special, nº WE121871, municiada com seis cartuchos, sendo três deflagrados e três intactos, [...], além de uma capa de colete, cuja apreensão foi confirmada pelo auto de entrega do veículo. Além disso, o Laudo nº 108/2014 (ID 22421692) atestou a potencialidade lesiva da arma apreendida, bem como a existência de vestígios de disparos anteriores,

Por sua vez, o exame de corpo de delito da vítima (ID 22421692, p. 5) descreveu cicatriz mediana xifopubiana, medindo 21 cm, compatível com procedimento cirúrgico, além de duas cicatrizes circulares, ambas medindo 2 cm, sugestivas de orifícios de arma de fogo, localizadas, respectivamente, no mesogástrio à esquerda e na face póstero-lateral do tórax à esquerda.

A
autoria
delitiva restou comprovada pelas provas amealhadas durante a instrução processual, especialmente os depoimentos colhidos em plenário, com relevância à palavra da vítima sobrevivente, momento que descreveu com detalhes o evento criminoso, conforme sumariado a seguir:

Em plenário, a vítima sobrevivente relatou
que, no dia dos fatos, estava de serviço na conveniência do posto de gasolina quando o acusado, visivelmente alcoolizado e alterado, passou a bater na geladeira do estabelecimento e a derrubar garrafas. Ao tentar interpelá-lo, foi destratado e humilhado pelo réu, que manteve sua conduta agressiva, motivo pelo qual decidiu chamar outro segurança para auxiliá-lo na contenção.

Afirmou que, nesse momento, o apelante desferiu um soco contra o outro segurança, o qual revidou, ocasião em que o réu ameaçou que retornaria. Que o outro segurança foi embora e ele ficou sozinho no estabelecimento. De fato, após certo tempo, voltou ao local e já de imediato realizou um disparo pelas costas da vítima, que conseguiu se esquivar dos demais tiros. Narrou que, ao ser atingido pelo primeiro projétil, começou a rastejar e, somente quando as munições do revólver se esgotaram, conseguiu imobilizar o acusado. Ressaltou, ainda, que o réu descarregou a arma, mas apenas um disparo o atingiu, ocasionando lesão grave em seu intestino (ID 22421824).

Corroborando tal versão, o policial militar
Raurimar de Oliveira Pereira
, que participou da diligência, declarou em plenário que, ao ouvir disparos de arma de fogo, dirigiu-se imediatamente ao local dos fatos, onde efetuou a prisão em flagrante do acusado. Relatou, ainda, ter encontrado a vítima já ferida e a arma utilizada na prática delitiva, que foi devidamente apreendida (ID 22421825).

Na mesma linha, o policial militar
Janis David do Espírito Santo Neto
declarou em plenário que, estando de serviço no dia dos fatos, ouviu disparos de arma de fogo provenientes do posto de gasolina. Ao se dirigir ao local, visualizou um indivíduo portando uma arma de fogo, ocasião em que este, ao perceber a aproximação da guarnição, arremessou o armamento para dentro de um veículo. Relatou que, nesse ínterim, o segurança alvejado travava luta corporal com o acusado, momento em que interveio e procedeu à sua imediata contenção. Acrescentou não recordar com absoluta certeza o ponto exato do disparo que atingiu a vítima, mas acredita ter sido na região torácica, ressaltando que esta utilizava apenas uma capa de colete. Ressaltou que o acusado estava embriagado (ID 22421826).

O próprio apelante, Valcimar Venício dos Santos, em seu interrogatório, confirmou que, após a confusão inicial ocorrida no posto de gasolina, deixou o local e se dirigiu até sua residência. Acrescentou que, em seguida, retornou ao estabelecimento e, ao ser avistado pela vítima, esta teria avançado contra ele, ocasião em que ambos iniciaram luta corporal, momento em que efetuou três disparos de arma de fogo. Que retornou ao posto de gasolina para pagar a conta, mas desceu com a arma na cintura (ID 22421830).

Nesse contexto, o fato de o agente, após cessada a violência inicial, ter-se retirado do local, ido até sua residência e, em seguida, retornado, armado, ao estabelecimento para efetuar disparos contra a vítima, afasta por completo a alegação de legítima defesa. Isso porque a excludente de ilicitude exige agressão injusta atual ou iminente e reação imediata e moderada, circunstâncias que não se verificam na espécie. Ao contrário, a conduta evidencia ato de retaliação, desprovido de necessidade e proporcionalidade, o que afasta a incidência do art. 25 do Código Penal.

Importante ressair que “para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas, de plano, pelo apelante. (TJDFT,
RESE n. 0002803-65.2020.8.07.0007
, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 01.08.2024).

Em complemento, “emerge da prova evidência contrária à versão da apelante, o que afasta definitivamente a tese da legítima defesa, a exemplo, a inexistência de agressão atual ou iminente, além da visível falta de moderação dos meios empregados” (TJMT,
ApCrim n. 0004879-58.2011.8.11.0042
, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 27/01/2021)

Destarte, a decisão dos jurados não se mostra contrária à prova dos autos, uma vez que há conjunto probatório que aponta a presença do
animus necandi
na conduta do recorrente, bem como inexistem elementos a caracterizarem a legítima defesa vez que, para isso, é necessário que o acusado repila a uma injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, o que não se observa. (TJPE,
ApCrim n. 0000403-22.2014.8.17.1200
, Rel. Des. Democrito Ramos Reinaldo Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 24/07/2024)

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados” (
AgRg no HC n. 650.153/SC
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 6.6.2023), hipótese retratada nos autos.

Sob outro ângulo, inviável a
redução da basilar no mínimo legal
.

No caso, após o desentendimento inicial, o acusado se retirou do local, dirigiu-se até sua residência e retornou armado, oportunidade em que efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima. Tal conduta, marcada pela premeditação, pelo dolo intensificado e pelo evidente ânimo de revanche, ultrapassa a gravidade inerente ao tipo penal, revelando maior reprovabilidade e periculosidade social do agente, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a premeditação e o
modus operandi
do delito justificam a exasperação da pena-base” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.217.737/AL
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 5/8/2025; TJRO,
ApCrim n. 7002353-34.2021.8.22.0012
, Rel. Des. José Jorge R. da Luz, 2ª Câmara Criminal, j. 7.32023).

No que concerne à vetorial relativa ao comportamento da vítima, verifica-se que o magistrado sentenciante a neutralizou expressamente (ID 22421809, pág. 2), de modo que não subsiste interesse recursal quanto a esse ponto. Nessa linha, aplica-se o disposto no art. 577, parágrafo único, do CPP.

Em relação ao
reconhecimento da atenuante da confissão
, na fase intermediária da pena, assiste razão ao apelante.

Conforme orientação jurisprudencial, “verifica-se a confissão qualificada, a qual é apta a configurar a atenuante do art. 65, III, alínea d, do CP, quando o agente admite a autoria dos fatos, mas suscita, em seu favor, uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade" (TJDFT,
ApCrim n. 0000714-73.2019.8.07.0017
, Rel. Des. Cruz Macedo, 1ª Turma Criminal, j. 23/1/2020), como se deu na espécie.

Sendo assim, “a confissão qualificada, acompanhada da alegação de legítima defesa, justifica a aplicação da atenuante do art. 65, III, d, do CP, conforme entendimento sumulado (Súmula n. 545 do STJ), ainda que em fração inferior a 1/6” (STJ,
AgRg no HC n. 916.029/MG
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024).

Por tais razões, procedo à nova dosimetria da pena, mantendo inalterada a pena-base em 7 anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes e reconhecida a atenuante da confissão qualificada, reduzo a reprimenda em 1/12 (vide STJ,
AgRg no AREsp n. 2.502.220/GO
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/8/2024), fixando a pena intermediária em 6 anos e 5 meses de reclusão. No ponto, clarifico que não incide a Súmula n. 231/STJ, considerando a fração de redução da confissão espontânea em (1/12) e o fato da pena-base não ter sido reduzida ao mínimo legal.

Na terceira fase, ausente majorantes, e diante das causas de diminuição da tentativa e do homicídio privilegiado, reduzo a reprimenda à metade, tal como o fez o magistrado sentenciante, estabelecendo a pena definitiva em 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025